Tribunal: TJDFT
Processo: 0743235-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743235-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WALLISON JOSE DE FARIAS DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código Penal e a Lei de Execução fixam requisitos para que os réus possam cumprir o final de seus apenamentos em Livramento Condicional e, diante da nova redação trazida pela Lei 13.964/19 que inseriu a alínea “b” no inciso III do art. 83, a prática de falta grave há mais de doze meses não pode obstaculizar a concessão do benefício. 2. No caso concreto, o agravante praticou crimes dolosos no curso da execução penal há mais de três anos, razão pela qual os autos deverão retornar ao juízo de origem para que examine os demais requisitos necessários para a concessão do benefício, tomando-se como termo para a análise da nova progressão o dia 13.04.2020, data da última progressão para o regime semiaberto. 3. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, ao argumento de que a análise do comportamento do apenado para fins de livramento condicional deve abranger todo o período de cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027